Tribunal: TJPA
Processo: 0170394-85.2015.8.14.0022
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0170394-85.2015.8.14.0022

APELANTE: GENIVALDO MACHADO GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

Processo n. 0170394-85.2015.8.14.0022

VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

ÓRGÃO JULGADOR: 3. TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: GENIVALDO MACHADO GONÇALVES

DEFENSOR PÚBLICO: JÉSSIKA ELÍSEA MARTINS DE AQUINO

APELADO:
JUSTIC
A PUBLICA

REVISOR:

DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE PROBANTE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. DESPROVIMENTO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por Genivaldo Machado Gonçalves contra sentença que o condenou à pena de
05 anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa pela prática de
tráfico de drogas
.

II. Questão em discussão

A discussão central consiste em verificar se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se assiste razão à defesa no pleito de
absolvição por insuficiência de provas
, sob a alegação de que o réu seria apenas usuário e que a droga seria para consumo próprio.

III. Razões de decidir

A
materialidade
do delito está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
, que confirmou a natureza das substâncias apreendidas (cocaína e maconha). A
autoria
é sustentada pelos
depoimentos uníssonos dos policiais militares
responsáveis pela diligência, os quais afirmaram que a apreensão ocorreu após denúncia anônima e autorização de entrada no imóvel. Conforme o entendimento jurisprudencial, o depoimento de agentes públicos possui valor probante idôneo quando coerente com as demais provas.

A versão do réu de que seria apenas usuário é
incompatível com a quantidade de droga apreendida
(300g de maconha e pedras de oxi) e a forma como estavam acondicionadas para venda. O crime de tráfico é de ação múltipla, consumando-se com condutas como "ter em depósito" ou "guardar".

IV. Dispositivo e tese

Recurso
conhecido e desprovido
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese:
O depoimento de policiais, quando ratificado em juízo e em harmonia com apreensão de quantidade expressiva e variada de entorpecentes, é prova suficiente para a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de insuficiência probatória ou de uso exclusivo para consumo próprio.

Dispositivos relevantes:
Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; Artigo 155 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:
Superior Tribunal de Justiça (STJ) - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
da Apelação Criminal interposta e, pelo seu
desprovimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

Processo n. 0170394-85.2015.8.14.0022

VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

ÓRGÃO JULGADOR: 3. TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: GENIVALDO MACHADO GONÇALVES

DEFENSOR PÚBLICO: JÉSSIKA ELÍSEA MARTINS DE AQUINO

APELADO:
JUSTIC
A PUBLICA

REVISOR:

DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
GENIVALDO MACHADO GONCALVES
,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarape-Miri, que o condenou a pena definitiva de
05 anos de reclusão
, e ao pagamento de
500 dias- multa
,
a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, pela prática do crime tipificado no
artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 (tráfico de drogas).

O
Ministério Público
ofereceu denúncia em face do acusado com base em inquérito policial que narra fatos ocorridos no dia
18 de novembro de 2015
. Segundo a peça acusatória, a Polícia Civil, após denúncia anônima, deslocou-se até a residência do réu na Vila Caripi, zona rural de Igarapé-Miri.

Após revista no imóvel, foram encontrados uma mochila contendo aproximadamente
300g de maconha
prensada; quatro trouxinhas de maconha escondidas dentro de um tênis; oito "petecas" de
oxi
embaladas em papel alumínio; a quantia de
R$ 125,00
em dinheiro, supostamente proveniente da venda de entorpecentes. A denúncia o acusou da prática da conduta tipificada no
Artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
(tráfico de drogas).

O magistrado recebeu a denúncia em
26 de fevereiro de 2016
, designando audiência de instrução e julgamento.

Na audiência de instrução e julgamento, realizada na data de 11/08/2016
foram inquiridas as testemunhas de acusação (policiais militares) e realizado o interrogatório do réu. Na ocasião, a defesa solicitou a realização de exame toxicológico no acusado para comprovar dependência química.

O laudo pericial definitivo confirmou que as substâncias apreendidas eram
cocaína e maconha
. Já o exame realizado na urina do réu detectou a presença de carboxi-THC, metabólito da maconha.

O Ministério Público, em alegações finais ratificou o pedido de condenação, argumentando que a materialidade e a autoria estavam sobejamente provadas pelos depoimentos policiais e pelo laudo pericial. A defesa, por sua vez, pleiteou em alegações finais a
absolvição
, sustentando que o réu é apenas usuário, que a quantidade de droga era pequena e que a apreensão ocorreu por casualidade em residência distinta da sua.

Em
31 de julho de 2023
, o Juízo da Vara Única de Igarapé-Miri proferiu sentença julgando
procedente
a denúncia condenando o acusado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de
05 anos de reclusão
e 500 dias-multa, estabelecido o regime inicial
semiaberto
.

A
Defensoria Pública
interpôs recurso de apelação requerendo a absolvição, alegando falta de provas de materialidade e autoria.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
em 01 de novembro de 2024, manifestando-se pelo
desprovimento
da apelação, defendendo a suficiência das provas.

Em 17 de janeiro de 2025, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa emitiu parecer, manifestando-se pelo
conhecimento
do recurso, mas pelo seu
desprovimento
, ratificando a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Genivaldo Machado Gonçalves
, contra a sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
. A defesa sustenta, em síntese, a
absolvição por insuficiência de provas
, alegando que não há elementos seguros para comprovar a materialidade e a autoria delitivas.

Contudo, após análise detida dos autos, submeto meu voto pela
rejeição da tese absolutória
, fundamentado nos seguintes pontos:

A materialidade delitiva está devidamente consubstanciada no
Auto de Prisão em Flagrante
, no
Termo de Exibição e Apreensão
e, primordialmente, no
Laudo Toxicológico Definitivo
. O referido laudo pericial atestou, de forma técnica e inequívoca, a apreensão de aproximadamente
300g de maconha prensada
, quatro trouxinhas de maconha e oito "petecas" de
cocaína (oxi)
.

A autoria encontra suporte robusto nos
depoimentos das testemunhas de acusação
, os policiais militares Carlos Wanderson Silva de Souza e Elton Jhon Carneiro da Silva, colhidos sob o crivo do contraditório.

Os agentes foram uníssonos ao declarar que a diligência ocorreu após denúncia anônima e que, ao chegarem à residência, o réu autorizou a entrada, ocasião em que os entorpecentes e a quantia de R$ 125,00 foram encontrados.

É pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o
depoimento de policiais
responsáveis pela prisão constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação,
devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição.

Sobre o tema, leia-se jurisprudência a respeito deste tema:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 16, 4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218). 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Ressalte-se ainda que a contraprova cabe à defesa, que não se desincumbiu de seu papel, embora durante o processamento da ação penal tenham sido garantidos à Ré todos os meios de prova possíveis dentro do processo penal. Assim, não logrando êxito em desconstituir as provas produzidas pela acusação, não há outra alternativa senão condená-la.

O réu, em seu interrogatório, negou a traficância, afirmando ser apenas usuário e que a droga era para consumo próprio. Todavia, essa versão se mostra
incompatível com as circunstâncias do flagrante
.

A
quantidade de droga
(300g de maconha e pedras de oxi) e a forma como estavam dispostas (porções individuais e embalagens para venda) indicam claramente a finalidade de mercancia.

O crime de tráfico é de
ação múltipla
, consumando-se com a prática de qualquer um dos dezoito núcleos do tipo, como "ter em depósito" ou "guardar", condutas plenamente evidenciadas nos autos.

O acervo probatório é
uníssono e suficiente
para manter o decreto condenatório, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A negativa de autoria apresentada pelo apelante encontra-se isolada e contrariada pelas provas judicializadas.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto
, mantendo integralmente a sentença que condenou
Genivaldo Machado Gonçalves
à pena de
05 anos de reclusão
em regime inicial semiaberto.

É o meu voto.

Belém-PA, _____ de ____________ 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/03/2026